Tribunal: TJDFT
Processo: 0720958-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO PRINCIPAL (EMBARGADA). NÃO AGRAVADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou os embargos de declaração, pois ausentes os requisitos previstos no art. 1.022 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. No caso concreto analisado, a agravante recorreu contra a decisão que rejeitou os embargos de declaração, ao invés de atacar diretamente a decisão principal que, segundo a recorrente, violou os princípios da ampla defesa e do contraditório. Os embargos de declaração, conforme o artigo 1.022 do CPC, têm como finalidade esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Princípio da Congruência: A decisão judicial deve estar estritamente vinculada ao pedido das partes, conforme os artigos 141 e 492 do CPC. Qualquer decisão que extrapole esses limites é passível de nulidade.
4. Embargos de Declaração: Os embargos de declaração são um recurso específico para sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. A rejeição dos embargos pela decisão agravada foi fundamentada na ausência desses vícios, conforme o artigo 1.022 do CPC.
5. Implicações da Rejeição dos Embargos: A recorrente deveria ter atacado diretamente a decisão principal, ao invés de recorrer contra a rejeição dos embargos de declaração. A decisão agravada, portanto, não apresenta vício de nulidade, pois foi proferida de forma clara e fundamentada, respeitando os limites do pedido e as hipóteses legais para embargos de declaração. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 2o do CPC: Estabelece que o processo civil começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei.
Art. 141 do CPC: Determina que o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
Art. 492 do CPC: Dispõe que é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.
Art. 1.022 do CPC: Define as hipóteses em que cabem embargos de declaração, ou seja, para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material.
Precedente jurisprudencial citado:
Acórdão 1746978, 0722150-59.2023.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/08/2023, publicado no DJe: 31/08/2023.